Tribunal: TCU
Processo: 015.617/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1695/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 15 (quinze) dias, a contar do término dos últimos anteriormente fixados, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 11384/2023-TCU-Primeira Câmara , esclarecendo ao responsável que, por se tratar de terceira prorrogação de prazo, o não cumprimento das determinações poderão ensejar aplicação de multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, VII, do RI/TCU, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, nos termos do § 3o do art. 268, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.617/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zulmara de Borba Faleiro (XXX.919.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.